Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA.
1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l”.
2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira.
3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido desprovido.